Tribunal: TJDFT
Processo: PAD00286662019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PASSIVOS FUNCIONAIS LIQUIDADOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. IPCA-E. ADIS 4357 E 4425. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, POR ARRASTAMENTO, DO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997, NA REDAÇÃO QUE DADA PELO ARTIGO 5o-F DA LEI 11.960/2009. RESP N.o 1.492.221/PR. RECURSO REPETITIVO. TEMA 905. TRÂNSITO EM JULGADO. DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4357 e 4425, reconheceu, entre outros aspectos, a inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, contida no parágrafo 12 do artigo 100 da Constituição Federal e, ainda, a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do artigo 1o-F a Lei 9.494/1997, na redação dada pelo artigo 5o-F da Lei 11.960/2009.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, firmou tese vinculante (Tema n.o 905) fixando que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se, a partir de julho/2009, a juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança e, a correção monetária, ao IPCA-E.
3. Assim, a partir de julho/2009 a atualização de valores de passivos devidos a magistrados e servidores, ativos e inativos e seus pensionistas deste Tribunal deve ser calculada utilizando-se, para apuração de eventuais juros de mora, a remuneração oficial da caderneta de poupança e, para correção monetária, o IPCA-E.
4. Deferimento parcial do pedido.Unânime.